Tribunal: TJDFT
Processo: 0710388-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ANULAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES. AUTORA PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA DE EXPRIMIR SUA VONTADE RELATIVAMENTE A ATOS RELACIONADOS A DIREITOS DE NATUREZA PATRIMONIAL E NEGOCIAL. PESSOA NÃO INTERDITADA NEM SUJEITA A CURATELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Estando a autora e a instituição financeira ré na qualidade, respectivamente, de consumidor e de fornecedores de serviços, incidem ao caso concreto, em que constituída relação negocial de natureza consumerista, as regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” e disciplinam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.
2. A incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor às operações e contratos bancários não quer significar que a interpretação proconsumidor de normas contratuais via de regra unilateralmente estabelecidas pelas instituições financeiras em contratação de massa possa, por si só, relativizar a máxima do pacta sunt servanda, afinal, não pode ser atingido o espaço de autonomia da vontade dos contratantes quando não demonstrada a existência de desequilíbrio contratual e, assim, evidenciada a quebra da confiança do consumidor, parte contratual mais fraca, na legítima expectativa de confiança no vínculo contratual por inobservância, pela instituição financeira, de imposições do postulado da boa-fé objetiva.
3. Caso concreto em que a afirmada falta de condição da autora para gerir a si própria e administrar seus bens e interesses exige ampla dilação probatória, porque relativamente a ela não adotada a medida excepcional de interdição e submissão a curatela, a qual é apropriada a quem reconhecidamente não pode exprimir sua vontade como resultado da possibilidade de alcançar exato entendimento do contexto em que a vontade é expressada. O sistema de incapacidades atualmente vigente em nosso sistema jurídico para o maior de 18 anos está adstrito às hipóteses em que houver grave comprometimento de sua manifestação de vontade, com o que inviável decretar a nulidade de negócio jurídico firmado por quem não demonstra carecer de discernimento para exercer os atos relacionados a direitos de natureza patrimonial e negocial, necessitando, portanto de curador para proteção de seus direitos e interesses.
4. Não tem cabimento a pretendida declaração de nulidade do contrato bancário firmado pela autora com a instituição financeira ré quando fundado tal interesse exclusivamente em laudo médico que não atesta os limites da afirmada incapacidade nem certifica que o seja para a prática de atos da vida civil, além de haver sido confeccionado após a data em que entabularam as partes o negócio jurídico em litígio. Ônus probatório não atendido pela autora.
5. Apelo conhecido e provido. Honorários redistribuídos.